Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS.
I – As partes supostamente celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
II – Ausente a comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, o Banco-apelante deve ser responsabilizado pelo fortuito interno ocorrido na prestação de serviços que viabilizou os descontos na aposentadoria da autora, de forma fraudulenta. Julgamento repetitivo do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061) e Súmula 479 do eg. STJ.
III – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/21, conforme modulação de seus efeitos.
IV – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças da apelante-autora amparado em contrato até então considerado válido.
V – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade da autora. Improcedência do pedido de reparação moral.
VI – Apelação parcialmente provida.